Tribunal: TJES
Processo: 5003857-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003857-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LAURO LIRA BARBOSA

AGRAVADO: MARCELO PONCE SIRQUEIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução e alegação de impenhorabilidade, determinando a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores penhorados são impenhoráveis por se tratarem de honorários advocatícios de natureza alimentar, bem como se houve nulidade por ausência de intimação prévia do executado para manifestação sobre os cálculos atualizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera atualização dos valores exequendos, após rejeição de impugnação, não exige nova intimação do executado, sendo infundada a alegada nulidade por violação ao contraditório.

4. A alegação de impenhorabilidade de valores a título de honorários advocatícios exige comprovação de que se trata de verba alimentar essencial à subsistência, o que não foi demonstrado pelo agravante.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 1153 e REsp 1.815.055/SP) admite a penhora de valores quando não comprovado prejuízo à dignidade ou subsistência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação para manifestação sobre a atualização dos cálculos não configura nulidade quando já rejeitada impugnação anterior.
2. A impenhorabilidade de honorários advocatícios depende de comprovação da natureza alimentar e essencialidade para a subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e § 2º, e 525, § 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Lauro Lira Barbosa
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que rejeitou a impugnação à execução bem como as alegações de impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinou a expedição de alvará para levantamento das quantias penhoradas.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:
i)
que a execução é indevida, pois a nota promissória que fundamenta a cobrança foi substituída por um acordo homologado judicialmente, tornando-a inexigível;
ii)
que houve prescrição do crédito, visto que a execução tramita há mais de 30 anos sem que o acordo tenha sido executado dentro do prazo legal;
iii)
que há excesso de execução, pois os valores cobrados incluem juros e correção monetária cumulativos, violando o critério de atualização do título;
iv)
que os valores bloqueados são honorários advocatícios, dotados de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis, nos termos do Tema 1153/STJ;
v)
que não foi intimado previamente sobre os cálculos apresentados pelo exequente, violando o contraditório e a ampla defesa;
vi)
que a ausência dessa intimação configura nulidade insanável, devendo a penhora ser desfeita e os valores restituídos;
vii)
que houve ilegalidade na alteração do índice de correção aplicado, causando distorção no cálculo da dívida;
viii)
que a liberação dos valores penhorados gerará dano irreparável, pois compromete sua subsistência;
ix)
que faz jus à concessão de efeito suspensivo e tutela de evidência, para evitar a irreversibilidade da decisão, tendo em vista a plausibilidade de seu direito.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO FERNANDO BARBOSA :-

Boa tarde. Cumprimento e parabenizo Vossa Excelência pelo aniversário próximo, desejando vida longa e que sua plenitude mantenha esse sorriso tranquilo. Também desejo parabéns ao nosso eminente desembargador Willian Silva e ao eminente desembargador Carlos Simões Fonseca, esposo da eminente desembargadora Janete Vargas Simões.

Excelências, o nosso agravo de instrumento se oriunda de uma decisão de penhorabilidade, na verdade de impenhorabilidade de valores, por conta de honorários advocatícios que foram penhorados na execução de origem.

Necessário aqui, ponderar que este já é o segundo agravo de instrumento em face dessa execução, que entende a parte executada estar viciada por ausência, por diversos vícios que a maculam tanto formalmente, como materialmente.

Uma dessas questões, no agravo anterior, alegamos diversas matérias, inclusive de ordem pública como a inexistência de título ou a prescrição intercorrente, porque o título já estaria prescrito há 30 (trinta) anos. E o resultado do agravo anterior foi que essas questões não poderiam ser suscitadas, em exceção de pré-executividade, que foi o que gerou o agravo anterior. Portanto, esta turma ainda não se manifestou sobre o mérito dessas alegações de ordem pública, o que é feito novamente neste agravo de instrumento.

Neste agravo foram penhorados os valores na conta bancária do executado, do sócio da executada, e que não ultrapassam o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Esses valores foram comprovados nos autos que decorrem de alimentos que decorrem de pagamento de honorários, inclusive um valor de sucumbência do próprio juízo que expediu a ordem de bloqueio, expediu um alvará em um processo e bloqueou nesse processo que houve esse agravo.

Portanto, os valores penhorados decorrem exclusivamente da atividade profissional do executado e são comprovadamente alimentos nos autos e, por isso, devem obedecer a ordem da impenhorabilidade e ser restituído ao executado.

É importante já aproveitar a oportunidade e informar que essa execução foi substituída 30 anos após. A parte executava um acordo e, 30 anos após, passou-se a executar por força da decisão anteriormente agravada uma nota promissória que foi substituída por um embargo em execução. Ou seja, a execução, não há título que a assegure, não há título executivo posto, que a nota promissória foi substituída por um acordo transitado e julgado nos autos dos embargos.
Essa matéria não foi analisada tanto no agravo anterior, e é novamente trazida aos altos neste agravo, por questão de ordem pública, logicamente, e questão da sua ausência de preclusão, e também por ausência do enfrentamento dela material.

Há também a prescrição, por conta do tempo que a nota promissória foi substituída, já foi substituída há 30 anos, logicamente, a reexecução dela traria a uma prescrição intercorrente de 30 anos, basicamente. Houve também, nessa questão da penhora, a parte executada não teve oportunidade de manifestar quanto aos cálculos apresentados pelo exeqüente. O exeqüente apresentou uma planilha de cálculo antes mesmo que a parte fosse intimada ou mesmo que o juízo tenha...

Aliás, o juízo sequer determinou a intimação da parte para manifestar e já procedeu a penhora de valores, então a parte executada ficou na impossibilidade de sequer se manifestar, nem estada a isso ela foi.

Existem também questões que elevam o saldo devedor por conta de uma acumulação indevida de juros, no qual a execução vem se prolongando com aplicação dos encargos da remuneração na caderneta de poupança, que é juros de 0,5%, ITR, e juros de 1% acumulados, ou seja, a parte está sofrendo uma acumulação de 18% ao ano, 1,5% de juros ao mês, o que certamente não pode ser permitido por esta Câmara, deve ser ajustada com fim até inclusive para possibilitar que a parte consiga efetuar o pagamento que já se foi por conta da penhora que foi realizada na conta do executado, do sócio executado.

Se aplicados os juros sem acumulação e sim os juros de 1% ao mês e apenas a taxa de atualização da caderneta de poupança, o valor penhorado já extrapolaria o saldo devedor da execução e teria valor a se devolver ao executado.

Portanto, rogo vênia a esta Câmara, peço atenção neste caso, pois é a segunda vez que pedimos esse socorro, vamos dizer assim, porque, efetivamente, a execução no juiz de origem está viciada e levando a uma extrapolação e um excesso de valor que é indevido, vamos dizer assim, para não dizer ilegal, por força, por conta de inaplicabilidade da lei, da forma que está sendo aplicada.

No mais, peço o provimento do agravo de instrumento, tanto para extinguir a execução, tanto para reconhecer e extinguir a execução pela prescrição, pela inexistência do título, pela substituição da nota promissória, pelo ajuste do bis in idem na acumulação dos juros.

É assim que manifesto-me.

Obrigado pela oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Senhor Presidente, cumprimento o douto advogado por sua sustentação e farei um resumo do voto, disponibilizando na íntegra ao douto advogado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Lauro Lira Barbosa
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que rejeitou a impugnação à execução bem como as alegações de impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinou a expedição de alvará para levantamento das quantias penhoradas.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:
i)
que a execução é indevida, pois a nota promissória que fundamenta a cobrança foi substituída por um acordo homologado judicialmente, tornando-a inexigível;
ii)
que houve prescrição do crédito, visto que a execução tramita há mais de 30 anos sem que o acordo tenha sido executado dentro do prazo legal;
iii)
que há excesso de execução, pois os valores cobrados incluem juros e correção monetária cumulativos, violando o critério de atualização do título;
iv)
que os valores bloqueados são honorários advocatícios, dotados de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis, nos termos do Tema 1153/STJ;
v)
que não foi intimado previamente sobre os cálculos apresentados pelo exequente, violando o contraditório e a ampla defesa;
vi)
que a ausência dessa intimação configura nulidade insanável, devendo a penhora ser desfeita e os valores restituídos;
vii)
que houve ilegalidade na alteração do índice de correção aplicado, causando distorção no cálculo da dívida;
viii)
que a liberação dos valores penhorados gerará dano irreparável, pois compromete sua subsistência;
ix)
que faz jus à concessão de efeito suspensivo e tutela de evidência, para evitar a irreversibilidade da decisão, tendo em vista a plausibilidade de seu direito.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

De saída destaco - tal como pontuei na decisão que apreciou a tutela recursal - que a análise estará restrita aos argumentos efetivamente pertinentes ao caso, já que boa parte das arguições do agravante estão preclusas, eis que já enfrentadas ou são objeto do recurso de agravo de instrumento n. 5003857-96.2025.8.08.0000.

Assim, quanto a alegada nulidade da decisão por violação ao contraditório e a ampla defesa por não ter havido intimação prévia do executado para ciência dos cálculos apresentados pelo exequente, entendo, na esteira da conclusão do magistrado “a quo”, que inexiste qualquer previsão legal no sentido de submeter a mera atualização dos cálculos à parte contrária, sobretudo, quando já impugnada e rejeitada as suas alegações.

É sabido que a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa ao devedor, mas sem comprometer a efetividade do crédito exequendo, cabendo ao executado o ônus de impugnar excessos na primeira oportunidade processual, ocasião em que o magistrado apreciará a questão, sobrevindo, se for o caso, as medidas satisfativas.

Portanto, tendo sido rejeitada a impugnação, ainda que objeto de outro recurso, não dotado de efeito suspensivo, outrora indeferido, não há óbice ao regular prosseguimento do feito executivo.

Por fim, quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, o agravante não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que os valores penhorados eram efetivamente destinados ao pagamento de despesas essenciais do escritório ou honorários advocatícios de caráter alimentar.

O entendimento jurisprudencial do STJ (Tema 1153) estabelece que a impenhorabilidade de honorários advocatícios deve ser analisada à luz do caso concreto, cabendo ao interessado demonstrar que a constrição compromete sua subsistência, o que não ocorreu no caso em tela.

Além disso, o STJ, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, entendeu que
"embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no §2º do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família"
.

Portanto, não houve qualquer demonstração de que os valores conscritos prejudicariam seu sustento, sobretudo à luz da judiciosa observação do magistrado “a quo” de que a expressividade dos valores bloqueados somente apontam que o exercício profissional do recorrente é bem remunerada não só pelos processos mencionados, mas seguramente por outros.

Portanto, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento assente ao caso, devendo prevalecer a conclusão alcançada no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão resta bem fundamentada.

Desta feita, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 15/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Relator, Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por José Lauro Lira Barbosa.

Sua Excelência, em seu judicioso voto, acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, compreendeu pela preclusão de parcela das teses recursais, por já terem sido objeto de impugnação anterior, afastou a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa e, quanto à impenhorabilidade, concluiu pela inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar que os valores constritos se destinavam ao custeio de despesas essenciais ou que ostentavam natureza alimentar decorrente de honorários advocatícios.

Com a mais respeitosa vênia aos eminentes pares, ouso divergir, em parte, dos votos que me antecederam, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 18.014,50 (dezoito mil, quatorze reais e cinquenta centavos), bloqueada na conta bancária do agravante junto ao Banco do Brasil.

Explico.

Rememora-se que o agravante insurge-se contra o bloqueio do montante de R$ 28.238,94 (id. de origem 64948470), dos quais R$ 10.203,63 (dez mil duzentos e três reais e sessenta e três centavos) foram bloqueados em conta mantida no Banco Santander e R$ 18.014,50 (dezoito mil e quatorze reais e cinquenta centavos) em conta no Banco do Brasil, sob o argumento de que tais valores possuem natureza alimentar, o que atrairia a proteção da impenhorabilidade.

No que se refere aos valores bloqueados na conta do Banco Santander, acompanho integralmente o entendimento do eminente Relator. Da análise atenta do contrato de prestação de serviços advocatícios (id. de origem 56773037) e do respectivo comprovante de pagamento (id. de origem 56773041) acostados aos autos pelo agravante, verifica-se que, embora haja semelhança entre os sobrenomes da pagadora e da contratante, há significativo lapso temporal entre a data de celebração do contrato e a do suposto pagamento, o qual, ademais, não indica o fato gerador que justificaria a transação.

Soma-se a isso o fato de que o próprio contrato estipula que o pagamento deveria ser realizado em conta vinculada ao CNPJ do escritório de advocacia do qual o agravante é sócio, e não em sua conta pessoal. Tais inconsistências, não elucidadas por qualquer justificativa plausível, comprometem a verossimilhança das alegações e fragilizam a tese de natureza alimentar da verba em questão.

Contudo, é no tocante ao bloqueio de R$ 18.014,50 (dezoito mil e quatorze reais e cinquenta centavos) na conta do Banco do Brasil que minha divergência se estabelece.

A detida análise dos autos revela que o agravante logrou êxito em demonstrar, de forma suficiente, a origem honorária desta verba. O alvará judicial eletrônico anexado (id. de origem 56773031), emitido em 17 de dezembro de 2024 — um dia antes da ordem de bloqueio —, refere-se expressamente aos autos nº 0008811-43.2007.8.08.0021.

Em consulta aos sistemas deste Egrégio Tribunal de Justiça, confirma-se que, no referido processo, o agravante atuou como patrono da parte vencedora, sendo os honorários de sucumbência pagos, precisamente, na conta do Banco do Brasil que veio a ser constrita.

A prova, portanto, é robusta e idônea, estabelecendo o nexo causal direto entre o recebimento dos honorários e o valor bloqueado.

Uma vez comprovada a origem da verba, a controvérsia desloca-se para o campo interpretativo quanto ao regime jurídico de impenhorabilidade aplicável.

A quantia de R$ 18.014,50 (dezoito mil e quatorze reais e cinquenta centavos) é manifestamente inferior ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação teleológica do art. 833, X, do CPC, pacificou o entendimento de que a proteção legal não se restringe aos valores em caderneta de poupança, estendendo-se também a depósitos em conta corrente ou outras aplicações financeiras. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1.
Execução de título extrajudicial. 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.711.663/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

A principal consequência processual dessa orientação jurisprudencial é o reconhecimento de uma presunção
iuris tantum
de impenhorabilidade para quaisquer valores que se enquadrem no limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Essa presunção inverte o ônus da prova: não compete mais ao devedor provar que a verba é essencial à sua subsistência. Ao contrário, incumbe ao credor o ônus de elidir tal presunção, o que somente se perfaz mediante prova concreta de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do executado.

Exigir do agravante, neste cenário, a prova de que a privação desses valores comprometeria seu sustento seria ignorar a presunção legal estabelecida pela Corte Superior e impor-lhe um ônus probatório que não mais lhe pertence.

A
ratio legis
do instituto é, precisamente, resguardar um mínimo existencial presumido, cabendo a quem pretende afastar a proteção legal demonstrar o desvirtuamento do instituto, o que, na espécie, ao meu sentir, não foi devidamente provado.

Ante o exposto
, rogando as mais respeitosas vênias ao ilustre Desembargador Relator e ao nobre Desembargador que o acompanhou, divirjo para
conhecer
e dar
parcial provimento
ao agravo de instrumento, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 18.014,50 (dezoito mil, quatorze reais e cinquenta centavos) constrita na conta do Banco do Brasil.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003857-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LAURO LIRA BARBOSA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO FERNANDES BARBOSA - ES18069-A
AGRAVADO: MARCELO PONCE SIRQUEIRA, CLAUDIA PONCE SIRQUEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: LARISSA FURTADO BAPTISTA PEREIRA - ES15549-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Lauro Lira Barbosa
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que rejeitou a impugnação à execução bem como as alegações de impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinou a expedição de alvará para levantamento das quantias penhoradas.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:
i)
que a execução é indevida, pois a nota promissória que fundamenta a cobrança foi substituída por um acordo homologado judicialmente, tornando-a inexigível;
ii)
que houve prescrição do crédito, visto que a execução tramita há mais de 30 anos sem que o acordo tenha sido executado dentro do prazo legal;
iii)
que há excesso de execução, pois os valores cobrados incluem juros e correção monetária cumulativos, violando o critério de atualização do título;
iv)
que os valores bloqueados são honorários advocatícios, dotados de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis, nos termos do Tema 1153/STJ;
v)
que não foi intimado previamente sobre os cálculos apresentados pelo exequente, violando o contraditório e a ampla defesa;
vi)
que a ausência dessa intimação configura nulidade insanável, devendo a penhora ser desfeita e os valores restituídos;
vii)
que houve ilegalidade na alteração do índice de correção aplicado, causando distorção no cálculo da dívida;
viii)
que a liberação dos valores penhorados gerará dano irreparável, pois compromete sua subsistência;
ix)
que faz jus à concessão de efeito suspensivo e tutela de evidência, para evitar a irreversibilidade da decisão, tendo em vista a plausibilidade de seu direito.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

De saída destaco - tal como pontuei na decisão que apreciou a tutela recursal - que a análise estará restrita aos argumentos efetivamente pertinentes ao caso, já que boa parte das arguições do agravante estão preclusas, eis que já enfrentadas ou são objeto do recurso de agravo de instrumento n. 5003857-96.2025.8.08.0000.

Assim, quanto a alegada nulidade da decisão por violação ao contraditório e a ampla defesa por não ter havido intimação prévia do executado para ciência dos cálculos apresentados pelo exequente, entendo, na esteira da conclusão do magistrado “a quo”, que inexiste qualquer previsão legal no sentido de submeter a mera atualização dos cálculos à parte contrária, sobretudo, quando já impugnada e rejeitada as suas alegações.

É sabido que a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa ao devedor, mas sem comprometer a efetividade do crédito exequendo, cabendo ao executado o ônus de impugnar excessos na primeira oportunidade processual, ocasião em que o magistrado apreciará a questão, sobrevindo, se for o caso, as medidas satisfativas.

Portanto, tendo sido rejeitada a impugnação, ainda que objeto de outro recurso, não dotado de efeito suspensivo, outrora indeferido, não há óbice ao regular prosseguimento do feito executivo.

Por fim, quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, o agravante não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que os valores penhorados eram efetivamente destinados ao pagamento de despesas essenciais do escritório ou honorários advocatícios de caráter alimentar.

O entendimento jurisprudencial do STJ (Tema 1153) estabelece que a impenhorabilidade de honorários advocatícios deve ser analisada à luz do caso concreto, cabendo ao interessado demonstrar que a constrição compromete sua subsistência, o que não ocorreu no caso em tela.

Além disso, o STJ, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, entendeu que
"embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no §2º do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família"
.

Portanto, não houve qualquer demonstração de que os valores conscritos prejudicariam seu sustento, sobretudo à luz da judiciosa observação do magistrado “a quo” de que a expressividade dos valores bloqueados somente apontam que o exercício profissional do recorrente é bem remunerada não só pelos processos mencionados, mas seguramente por outros.

Portanto, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento assente ao caso, devendo prevalecer a conclusão alcançada no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão resta bem fundamentada.

Desta feita, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Relator, Ewerton Schwab Pinto Júnior, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por José Lauro Lira Barbosa.

Sua Excelência, em seu judicioso voto, acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, compreendeu pela preclusão de parcela das teses recursais, por já terem sido objeto de impugnação anterior, afastou a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa e, quanto à impenhorabilidade, concluiu pela inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar que os valores constritos se destinavam ao custeio de despesas essenciais ou que ostentavam natureza alimentar decorrente de honorários advocatícios.

Com a mais respeitosa vênia aos eminentes pares, ouso divergir, em parte, dos votos que me antecederam, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 18.014,50 (dezoito mil, quatorze reais e cinquenta centavos), bloqueada na conta bancária do agravante junto ao Banco do Brasil.

Explico.

Rememora-se que o agravante insurge-se contra o bloqueio do montante de R$ 28.238,94 (id. de origem 64948470), dos quais R$ 10.203,63 (dez mil duzentos e três reais e sessenta e três centavos) foram bloqueados em conta mantida no Banco Santander e R$ 18.014,50 (dezoito mil e quatorze reais e cinquenta centavos) em conta no Banco do Brasil, sob o argumento de que tais valores possuem natureza alimentar, o que atrairia a proteção da impenhorabilidade.

No que se refere aos valores bloqueados na conta do Banco Santander, acompanho integralmente o entendimento do eminente Relator. Da análise atenta do contrato de prestação de serviços advocatícios (id. de origem 56773037) e do respectivo comprovante de pagamento (id. de origem 56773041) acostados aos autos pelo agravante, verifica-se que, embora haja semelhança entre os sobrenomes da pagadora e da contratante, há significativo lapso temporal entre a data de celebração do contrato e a do suposto pagamento, o qual, ademais, não indica o fato gerador que justificaria a transação.

Soma-se a isso o fato de que o próprio contrato estipula que o pagamento deveria ser realizado em conta vinculada ao CNPJ do escritório de advocacia do qual o agravante é sócio, e não em sua conta pessoal. Tais inconsistências, não elucidadas por qualquer justificativa plausível, comprometem a verossimilhança das alegações e fragilizam a tese de natureza alimentar da verba em questão.

Contudo, é no tocante ao bloqueio de R$ 18.014,50 (dezoito mil e quatorze reais e cinquenta centavos) na conta do Banco do Brasil que minha divergência se estabelece.

A detida análise dos autos revela que o agravante logrou êxito em demonstrar, de forma suficiente, a origem honorária desta verba. O alvará judicial eletrônico anexado (id. de origem 56773031), emitido em 17 de dezembro de 2024 — um dia antes da ordem de bloqueio —, refere-se expressamente aos autos nº 0008811-43.2007.8.08.0021.

Em consulta aos sistemas deste Egrégio Tribunal de Justiça, confirma-se que, no referido processo, o agravante atuou como patrono da parte vencedora, sendo os honorários de sucumbência pagos, precisamente, na conta do Banco do Brasil que veio a ser constrita.

A prova, portanto, é robusta e idônea, estabelecendo o nexo causal direto entre o recebimento dos honorários e o valor bloqueado.

Uma vez comprovada a origem da verba, a controvérsia desloca-se para o campo interpretativo quanto ao regime jurídico de impenhorabilidade aplicável.

A quantia de R$ 18.014,50 (dezoito mil e quatorze reais e cinquenta centavos) é manifestamente inferior ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação teleológica do art. 833, X, do CPC, pacificou o entendimento de que a proteção legal não se restringe aos valores em caderneta de poupança, estendendo-se também a depósitos em conta corrente ou outras aplicações financeiras. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1.
Execução de título extrajudicial. 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.711.663/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

A principal consequência processual dessa orientação jurisprudencial é o reconhecimento de uma presunção
iuris tantum
de impenhorabilidade para quaisquer valores que se enquadrem no limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Essa presunção inverte o ônus da prova: não compete mais ao devedor provar que a verba é essencial à sua subsistência. Ao contrário, incumbe ao credor o ônus de elidir tal presunção, o que somente se perfaz mediante prova concreta de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do executado.

Exigir do agravante, neste cenário, a prova de que a privação desses valores comprometeria seu sustento seria ignorar a presunção legal estabelecida pela Corte Superior e impor-lhe um ônus probatório que não mais lhe pertence.

A
ratio legis
do instituto é, precisamente, resguardar um mínimo existencial presumido, cabendo a quem pretende afastar a proteção legal demonstrar o desvirtuamento do instituto, o que, na espécie, ao meu sentir, não foi devidamente provado.

Ante o exposto
, rogando as mais respeitosas vênias ao ilustre Desembargador Relator e ao nobre Desembargador que o acompanhou, divirjo para
conhecer
e dar
parcial provimento
ao agravo de instrumento, a fim de reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 18.014,50 (dezoito mil, quatorze reais e cinquenta centavos) constrita na conta do Banco do Brasil.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 01.07.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.